Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-63.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500233-63.2019.8.26.0613, da Comarca de Tambaú, em que é apelante BRUNO
RICARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos e seis
meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, fixado o
regime prisional aberto para o desconto do restante, realizando-se a
admonitória em primeira instância. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
2
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613.
Comarca de Tambaú.
Apelante: Bruno Ricardo dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.283.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da
Comarca de Tambaú, o réu Bruno Ricardo dos Santos foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a seis anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e seiscentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
07 de junho de 2019, por volta das 11h44min, em um campo de
futebol perto da Rua Rosemiro Francisco Corrêa, no 51, Bairro
Ignez Corso Andreazza, naquela cidade, mantinha em depósito,
para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, sete porções de cocaína, pesando 5g,
quarenta e uma porções de maconha e dezessete porções de
"crack", pesando 17g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica, bem como porque na residência
situada na Rua Rosemiro Francisco Corrêa, no 51, naquela cidade,
mantinha em depósito, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, quinze
porções e um "tijolo" de maconha, este com peso aproximado de
290g, substância essa entorpecente causadora de dependência
física e psíquica.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas ou da desclassificação para o delito
do artigo 28 da Lei de Drogas, mitigação da pena-base e a
aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos.
Regularmente processado o recurso, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
3
desprovimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha
e
cocaína
o
material
examinado,
substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica (fls.
11/14, 50/55 e 82/84).
A autoria dessa infração também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante, o
réu em Juízo negou a propriedade dos tóxicos encontrados no
campo de futebol, admitindo apenas que guardava a maconha
localizada na residência referida na denúncia para um traficante
que não quis identificar em troca de 100g dessa mesmo droga, por
ser usuário (fl. 6 e registro digital).
Nos
aspectos
relevantes
os
policiais
militares relataram terem recebido denúncia de tráfico de drogas
supostamente realizado pelo apelante. Diligenciando no local,
conhecido como de venda de entorpecentes, avistaram o apelante
guardando uma sacola sob um colchão abandonado na mata. Ao
revistarem esse lugar, encontraram a sacola e dentro dela dezenas
de porções de cocaína, “crack” e maconha. Abordaram o réu que,
indagado, disse ser usuário de drogas, bem como guardar em sua
residência entorpecente para consumo pessoal. Diligenciando no
imóvel, localizaram um “tijolo” e quinze porções de maconha, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
4
de certa quantia em dinheiro (registro digital).
A testemunha Ana, esposa do pai do réu,
declarou ser este usuário de drogas, desconhecia exercesse ele
qualquer atividade relacionada ao comércio de tóxicos (registro
digital).
Como se vê, a confissão do réu, ainda que
parcial, está amparada pelas demais provas, as quais retrataram a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal
que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de
convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe
evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fosse levianamente imputar um crime
de tal gravidade a inocente, pois nenhum proveito isso lhes traria.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
5
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, a quantidade do
tóxico, aliada à forma em que acondicionados, parte dele em
porções prontas para entrega ao consumo de terceiros e outra
parte ainda a ser fracionada, bem como à apreensão de certa
quantia em dinheiro, não deixaram dúvida quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio, ainda mais se tendo em conta as
denúncias que indicavam estar o réu traficando e a própria
confissão dele de que guardava a maior parte da maconha para um
traficante em troca de 100g dessa mesma droga.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de
que não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto
não se exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos
é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse
da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo,
portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
entorpecente. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu
que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
6
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que o réu seja também
usuário de entorpecentes, nada impedia pudesse ele exercer o
comércio ilícito de tóxicos, coisa nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício, como ele próprio admitiu em
Juízo.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, razão pela qual foi correto o decreto
condenatório,
revelando-se
impossível
a
absolvição
ou
a
pretendida desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
No tocante à dosimetria, observa-se que em
razão da quantidade, variedade e natureza da droga, era correto
fixar a pena-base acima do mínimo legal, o que encontra amparo
no artigo 42 da Lei Antitóxicos. Nesse sentido o Pretório Excelso já
se decidiu que “(...) 4. O STF tem entendimento no sentido de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da
pena-base em patamar acima do mínimo legal ( HC 126.055, Rel. Min.
Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min.
Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 170551 AgR /
SC, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
18.10.2019) e na mesma trilha é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça (Ag Rg no HC 557946/SP, 5a Turma,
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
7
03.03.2020, DJe de 09.03.2020).
Todavia, agiu com muito rigor o nobre
julgador ao fixar a base um quinto acima do mínimo, em razão
dessas circunstâncias, sendo razoável na espécie e adequado ao
caso vertente a adoção do índice de um sexto, de modo que as
penas retroagem a cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda fase dos cálculos, a pena deve
retroagir ao menor patamar em razão da atenuante da confissão,
que ora se reconhece em favor dele, pois para isso não é
necessário que o agente admita o fato tal como exposto pela
acusação. Nesse sentido já se decidiu que, “Confessar a autoria,
não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a
confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter
negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude” (RT
683/281). Demais disso, a admissão de culpa foi utilizada como
elemento de convicção para amparar o decreto condenatório,
razão pela qual não poderia ser desprezada na dosimetria das
penas, aplicando-se à hipótese a Súmula no 545 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
De outra parte, o douto magistrado deixou
de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidroga, reconhecendo ser o réu integrante de organização
criminosa em razão da quantidade da droga apreendida.
Todavia, nesse ponto o julgado merece
reforma, pois a despeito das ponderações do douto julgador na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
8
sentença, é bem de ver ser o réu primário e não haver prova firme
e segura de que ele integre organização criminosa, a isso se
acrescendo que a quantidade de entorpecentes com ele
apreendida, -cerca de 594g de maconha e menos de 20g de cocaína-,
embora de certa expressão, não poderia ser óbice à aplicação do
benefício, mormente se ausentes elementos de convicção a
demonstrar que ele se dedicava com habitualidade ao comércio
ilegal de drogas.
Assim,
considerado
a
quantidade
e
variedade da droga apreendida, é possível aplicar o redutor de
metade, de modo que as penas atingem um total definitivo de dois
anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa,
no piso mínimo.
Como o réu está preso desde o flagrante,
lavrado em 07 de junho de 2019, já cumpriu, salvo incidente de
execução, mais de metade da pena privativa de liberdade ora
imposta no regime mais gravoso, razão pela qual, consideradas a
primariedade dele e a detração penal, bem como para não se
frustrar o sistema progressivo, cabe fixar o regime prisional aberto
para o desconto do restante, realizando-se a advertência em
primeira instância.
Deixa-se de substituir a carcerária por
penas alternativas porque mais favorável ao réu descontar no
regime aberto o que lhe resta a cumprir da pena ora imposta.
Portanto, para os fins acima expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-63.2019.8.26.0613 - Voto no 38.283.
9
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois
anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o
desconto do restante, realizando-se a admonitória em primeira
instância.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -